Tribunal: TJES
Processo: 5024945-62.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024945-62.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOYCE CALDEIRA DE ALMEIDA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 5024945-62.2022.8.08.0012

APELANTE: JOYCE CALDEIRA DE ALMEIDA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que cancelou a distribuição de ação proposta em face de companhia aérea, em razão do não recolhimento das custas iniciais após indeferimento da gratuidade de justiça, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais. A apelante alega hipossuficiência financeira e defende a inexigibilidade das custas de cancelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reexaminar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, não impugnada por agravo de instrumento, diante da preclusão; (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento das custas processuais quando a distribuição é cancelada por ausência de recolhimento das custas iniciais, antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, não impugnada por agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), fica acobertada pela preclusão, sendo inviável nova análise da matéria em apelação.

4. O não recolhimento das custas iniciais, após intimação, autoriza o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC, não havendo nulidade no procedimento adotado.

5. Segundo entendimento do STJ (REsp 2.016.021/MG; EDcl-AgInt-EDcl-REsp 2.003.877/SP) e jurisprudência correlata, o cancelamento da distribuição antes da citação afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, por inexistir relação processual triangularizada e por se tratar de consequência própria prevista no art. 290 do CPC.

6. No caso concreto, a atividade jurisdicional foi mínima e a extinção ocorreu pela impossibilidade de a autora suportar os custos do processo, de modo que a condenação ao pagamento de custas processuais se mostra indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que indefere a gratuidade de justiça, não impugnada por agravo de instrumento, preclui e não pode ser revista em sede de apelação.

2. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, antes da citação, não enseja condenação ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, V; 90; 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.016.021/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 08/11/2022; STJ, EDcl-AgInt-EDcl-REsp 2.003.877/SP, rel. Min. Raul Araújo, 14/09/2023; TJMG, APCV 5004321-11.2022.8.13.0090, 27/03/2023; TJES, ACi 5000235-63.2022.8.08.0016, 18/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
JOYCE CALDEIRA DE ALMEIDA
, com vistas ao reexame da r. sentença (ID 15328292) que, na ação movida em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, determinou o cancelamento da distribuição do feito e, posteriormente, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais decorrentes do ato.

Em suas razões recursais (ID 15328296), a Apelante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, por não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Argumenta, ademais, que a condenação ao pagamento das custas de cancelamento é indevida, notadamente porque sua inércia em recolher o preparo decorreu de sua hipossuficiência, o que a levou, inclusive, a ajuizar nova demanda perante o Juizado Especial Cível. Requer, ao final, a reforma da decisão para afastar a exigibilidade das referidas custas.

Ausentes as contrarrazões recursais, diante da não triangularização da relação jurídico-processual.

Pois bem.

De saída, consigno que, após refletir com cautela sobre o caso vertente, concluí que o apelo merece prosperar em parte, pelos motivos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que a Apelante, após ajuizar a demanda, foi intimada por duas vezes pelo magistrado de origem para comprovar o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita (IDs 15328287 e 15328289).

Em que pese as justificativas apresentadas, entendeu o juiz singular, na decisão de ID 15328291, que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência, indeferindo a benesse.

Assim, indeferida a gratuidade, a parte foi intimada para efetuar o recolhimento das custas processuais iniciais, porém deixou o prazo transcorrer
in albis
, o que resultou na prolação da sentença ora guerreada, que cancelou a distribuição.

Faz-se mister salientar que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 15328291) não foi atacada pelo recurso cabível à época – o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. Dessa forma, resta inviabilizada a possibilidade de rediscutir a controvérsia que cerca a assistência judiciária gratuita, por força da preclusão.

Nessa toada, é uníssona a jurisprudência pátria:

[...]
Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente agravo de instrumento (artigo 1.015, inciso V, do CPC/15), a discussão alusiva ao cabimento do benefício está preclusa.
Não comprovado o efetivo recolhimento das custas iniciais, malgrado os autores tenham sido instados para tanto, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, e determinou o cancelamento da distribuição. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. (TJMG; APCV 5004321-11.2022.8.13.0090; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Conv. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro; Julg. 27/03/2023; DJEMG 27/03/2023)

[...]
Quedando-se inerte a parte, apesar de devidamente intimada para recolher as custas da ação, deve-se extinguir o processo sem a apreciação do mérito, procedendo-se ao cancelamento da distribuição.
(TJPB; AC 0809164-75.2020.8.15.2001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 10/04/2023)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao embargante. Insurgência. Descabimento. Hipótese em que o embargante não cumpriu a determinação do juízo de primeiro grau para que apresentasse documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada.
Ademais, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que o requerido faz jus à gratuidade de justiça. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2064633-83.2023.8.26.0000, Rel. Des. RENATO RANGEL, Décima Primeira Câmara de Direito Privado, DJ 12.4.2023)

Em igual sentido, inclusive, tem-se a posição deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO CONFIGURADA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A questão relacionada à gratuidade de justiça está abarcada pela preclusão, já que a apelante não manejou agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de concessão da benesse, não tendo a r. sentença se pronunciado sobre a matéria.
2. As custas prévias não foram recolhidas no prazo do art. 290 do CPC, portanto, o cancelamento da distribuição da ação monitória é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido. (ACi 5000235-63.2022.8.08.0016, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, DJ 18.8.2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. - O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
2. - “Não havendo interposição de recurso de agravo, seja na modalidade retida ou por instrumento, da decisão que indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ocorre preclusão temporal da matéria”
(apelação n. 0010833-51.2015.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. substituto Cristóvão de Souza Pimenta, data do julgamento: 08-11-2016, data da publicação no Diário: 17-11-2016). 3. - Recurso desprovido. (ACi 0014233-92.2019.8.08.0048, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, DJ 2.3.2023)

Com efeito, como a parte autora se manteve inerte no que se refere ao recolhimento das custas, descumprindo determinação judicial em tal sentido, tenho por adequada a sentença que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do que prevê o artigo 290 do CPC.

Não obstante, prolatada sentença terminativa com espeque no cancelamento da distribuição,
não se sustenta a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais
, na esteira do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e reproduzido nos Tribunais do País:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015.
DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a Lei Processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")." (RESP 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).
2. No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art. 290 do CPC/2015. 3.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Especial. (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-REsp 2.003.877; Proc. 2022/0148464-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 14/09/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Insurgência do autor. Possibilidade. CUSTAS PROCESSUAIS. O Juízo determinou a juntada de documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira. Ao considerar que o autor não atendeu ao comando judicial, inviabilizando a apreciação da gratuidade, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.
Conforme art. 290 do Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. A relação processual não chegou a se completar, pois sequer expedido o mandado para citação do requerido. Adequada a aplicação do disposto no art. 290 do CPC, que prevê a possibilidade de cancelamento da distribuição como consequência do não pagamento das custas e despesas de ingresso. Condenação afastada
. Sentença reformada. Recurso Provido. (TJSP; AC 1101866-59.2022.8.26.0100; Ac. 17147791; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Helio Faria; Julg. 14/09/2023; DJESP 21/09/2023; Pág. 2245)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. INÉRCIA DO AUTOR. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DEVIDA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA. EFEITO EX NUNC. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, para o que é desnecessária a intimação pessoal do autor e não há condenação ao ônus de sucumbência
. O deferimento do pedido de justiça gratuita produz efeitos ex nunc. (TJMT; AC 1018136-39.2023.8.11.0002; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 06/09/2023; DJMT 06/09/2023)

No caso em tela, a relação processual não se triangularizou, a atividade judiciária foi mínima e o feito foi extinto justamente pela impossibilidade de a autora arcar com os custos de seu prosseguimento. Penalizá-la com a cobrança de custas seria contrário à própria lógica do instituto do cancelamento da distribuição e à garantia fundamental de acesso à justiça.

Diante do exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de apelação interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para decotar da sentença vergastada a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/08/2025 às 16:04:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58662012082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento.